Tribunal: TJBA
Processo: 0011515-17.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011515-17.2011.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Izildete Nascimento Souza Advogado(s): HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ABARCADO PELA COISA JULGADA. PRECLUSÃO DO DIREITO DA PARTE PRETENDER REFORMAR O TÍTULO. INOBSERVÂNCIA AO TEMA 1013 DO STJ E SÚMULA 72 DA TNU. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O título executivo judicial, que a autora ora pretende alterar, já transitou em julgado, tendo ocorrido a preclusão do seu direito de pretender a reforma do título, o que seria suficiente para negar provimento ao presente recurso. Ademais, o julgamento dos REsp 1786590/SP e REsp 1788700/SP, sob o rito dos repetitivos, com a fixação de tese, somente transitou em julgado em 25/03/2021, muito tempo após em trânsito em julgado da sentença prolatada na fase de conhecimento da ação proposta pela autora, que constituiu o título executivo judicial ora executado. No que concerne à alegada inobservância da Súmula 72 da TNU, da mesma forma, não tem o condão de reformar a coisa julgada, bem como não possui efeito vinculante, não se podendo olvidar que a TNU (Turma Nacional de Uniformização) tem a competência para processar e julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material, no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Recurso conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0011515-17.2011.8.05.0039, sendo apelante Izildete Nascimento Souza e, apelado, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator